Tribunal: TJDFT
Processo: 0748260-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0748260-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDINEIA DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo VOLKSWAGEN TIPO: AUTOMÓVEL MODELO: GOL MPI, CHASSI: 9BWAG45U9PT061106, COR: PRETA, ANO: 2023, PLACA: SGO1E03, RENAVAM: 01319307059. A agravante alega, em síntese, que: 1) há abusividade do contrato com a capitalização diária de juros e ausência de indicação da taxa diária, violando o dever de informação, o que descaracteriza a mora (REsp 1.826.463/SC e Tema 953/ STJ); 2) a notificação anexada aos autos não atingiu seu objetivo de constituição do devedor em mora, tendo em vista que o número do contrato é diferente daquele celebrado pelas partes; Requer a gratuidade de justiça, a suspensão da decisão agravada, a restituição do veículo à agravante e a baixa da restrição no Renajud. No mérito, seja reconhecida a abusividade dos juros e a irregularidade da notificação. Com razão parcial, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos quanto à não constituição da devedora em mora em razão da divergência no número do contrato constante da notificação a ela enviada. Na ação de busca e apreensão, o envio da notificação extrajudicial com referência a contrato diverso daquele indicado na cédula de crédito bancário que se pretende satisfazer não atende o previsto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69. E, no caso, constou da notificação enviada à agravante a seguinte informação: CONTRATO 0000050146919 (ID 212523143 do processo referência). Ocorre que, examinando o contrato e o termo de renegociação juntados, não consta esse número em nenhum dos instrumentos por ela assinados (ID 212523120 e 212523123 do processo referência), e não há outra informação capaz de vincular a notificação ao veículo objeto da ação. Sendo assim, não considero a agravante devidamente constituída em mora. No mesmo sentido: “(...) 2. A notificação enviada indica número de contrato divergente do número constante na cédula de crédito supostamente inadimplida. Todavia, a notificação deve necessariamente identificar o contrato gerador da dívida sem quaisquer ambiguidades para ser válido. Por conseguinte, não houve a comprovação da prévia constituição do devedor em mora. (...)” (Acórdão 1936263, 0705744-93.2024.8.07.0010, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, Relator(a) Designado(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) “(...) 3. A constituição em mora do devedor é inválida quando a notificação extrajudicial contém número de contrato divergente, visto que tal erro impede a identificação inequívoca da dívida pelo devedor, em conformidade com a Súmula 72 do STJ e o Decreto-Lei no 911/69. 4. A alegação do apelante de que a divergência de números se deve à diferença entre o contrato da concessionária e o da instituição financeira não afasta a necessidade de que o número constante da notificação corresponda ao contrato firmado com o consumidor, sob pena de violar o direito à clareza contratual. (...)” (Acórdão 1929667, 0700847-22.2024.8.07.0010, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.) “(...) 2 – Inépcia da inicial. Ausência de comprovação da mora. Indeferimento da inicial. Busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária. É ineficaz a notificação que indica número divergente do contrato de financiamento, sem que seja possível atestar a qual obrigação diz respeito (art. 3o do Decreto-lei no 911/1969). (...)” (Acórdão 1869986, 0711287-14.2023.8.07.0010, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 21/06/2024.) “(...) I – O número do contrato constante da notificação extrajudicial, que instruiu a inicial da ação de busca e apreensão, é diverso do existente no contrato celebrado entre as partes, além do que não há na referida correspondência qualquer elemento identificador do veículo objeto da lide. Não configurada a constituição em mora do devedor. (...)” (Acórdão 1867939, 0700851-59.2024.8.07.0010, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 21/06/2024.) O dano, por sua vez, já está configurado, pois o veículo já foi apreendido, e a demora em restituí-lo à agravante somente agrava a situação. Assim, embora tenha sido formulado pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é possível ao magistrado conceder outra medida mais adequada ao caso, com base na fungibilidade das tutelas de urgência, razão pela qual entendo mais adequada a antecipação da tutela recursal para determinar a restituição do veículo à agravante. Já em relação à abusividade dos encargos cobrados, embora o Decreto-lei 911/69 não estabeleça restrição quanto à matéria de defesa passível de alegação em ação de busca e apreensão, ao que consta, o Juízo de origem ainda não se pronunciou sobre a questão, o que configura supressão de instância. Além disso, as alegações trazidas nas razões recursais demandam dilação probatória e recomendam a instauração do prévio contraditório, o que é incompatível com esta fase recursal. Nesse sentido: “(...) III. O artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969 não estabelece restrição de forma e de conteúdo à resposta do réu na ação de busca e apreensão, de maneira a permitir discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais e a apresentação de reconvenção. (...)” (Acórdão 1898380, 0701112-04.2022.8.07.0007, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no PJe: 04/10/2024.) “(...) 2. O alegado fato da abusividade na cobrança dos juros contratados somente pode ser verificado após análise criteriosa das peculiaridades do caso concreto, notadamente para se saber, com exatidão, se o valor cobrado coloca, efetivamente, o consumidor em desvantagem exarada. 3. A análise em questão não pode ser realizada neste juízo limitado do agravo de instrumento, devendo ser reservada para o Feito principal, mediante ampla dilação probatória, se o caso, e em observância ao regular contraditório, não havendo, neste momento, elementos suficientes para se concluir no sentido defendido pela agravante. 4. Ademais, a decisão recorrida se limitou a tratar dos requisitos para a concessão da medida liminar de busca e apreensão do veículo, nada versando a respeito da tese de abusividade dos encargos contratuais, até porque, naquele momento, a parte requerida ainda não havia se manifestado nos autos. Logo, até mesmo para se evitar eventual supressão de instância, impõe-se que o tema seja analisado em sua inteireza nos autos do processo principal. (...)” (Acórdão 1678645, 0725646-33.2022.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/03/2023, publicado no PJe: 29/03/2023.) Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal apenas para determinar ao banco agravado que, no prazo de 48 horas, restitua o veículo VOLKSWAGEN TIPO: AUTOMÓVEL MODELO: GOL MPI, CHASSI: 9BWAG45U9PT061106, COR: PRETA, ANO: 2023, PLACA: SGO1E03, RENAVAM: 01319307059, à agravante, com baixa da restrição junto ao Renajud, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada, por ora, a R$ 20.000,00. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator